Tribunal: TJPA
Processo: 0813405-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813405-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZELIA ALVES DA SILVA, S. C. A. D. S.

AGRAVADO: VERA LUCIA MAIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPSOTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL.
JÁ ULTRAPASSADA A DATA ESTABELECIDA PELA ADPF 828, ATÉ A QUAL ESTAVAM SUSPENSOS OS DESPEJOS E DESOCUPAÇÕES EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NA FORMACOMO FORA MANEJADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO PAUTADA EM COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Já fora ultrapassada a data estabelecida pela ADPF 828, até a qual estavam suspensos os despejos e desocupações em razão da pandemia de COVID-19.

II - Com relação ao cabimento do recurso de Apelação manejado na ação principal, não há qualquer necessidade de ampla discussão quanto a este mister, tendo em vista que pretendiam as Agravantes que aquele Juízo analise por meio da interposição de uma apelação uma espécie de pedido de reconsideração da decisão que determinou que fosse expedido o mandado de desocupação do imóvel.

III -
Sequer se pode falar em Princípio da Fungibilidade, posto que estamos diante de erro grosseiro, a saber, o manejo de uma apelação em fase de cumprimento de sentença, visando questionar a expedição de um mandado de desocupação, frise-se, baseado em decisão alcançada pelo manto da coisa julgada material.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813405-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZELIA ALVES DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: JORGE PIMENTEL FERREIRA

AGRAVADO: VERA LUCIA MAIA FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por
ZELIA ALVES DA SILVA E OUTROS
em face da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em que contendem com
VERA LUCIA MAIA FERREIRA.

Insurgem-se os Agravantes contra decisão que deixou de conhecer do recurso de Apelação que interpuseram no feito na qualidade de terceiros interessados.

Aduzem que ocupam o imóvel objeto da lide, razão pela qual, deveriam ser chamadas em juízo para defenderem sua posse e/ou propriedade, diante da ação proposta, o que não teria ocorrido.

Requereram em sede de antecipação de tutela recursal a imediata suspensão do cumprimento de sentença, posto que seria injusto que fossem retiradas do imóvel do qual possuem a propriedade.

Acostaram documentos.

Seu pedido liminar foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público exarou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813405-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZELIA ALVES DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: JORGE PIMENTEL FERREIRA

AGRAVADO: VERA LUCIA MAIA FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por
ZELIA ALVES DA SILVA E OUTROS
em face da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em que contendem com
VERA LUCIA MAIA FERREIRA.

Insurgem-se os Agravantes contra decisão que deixou de conhecer de um recurso de apelação que interpuseram na fase de cumprimento de sentença, na qualidade de terceiros interessados.

Inicialmente convém destacar que já fora ultrapassada a data estabelecida pela ADPF 828, até a qual estavam suspensos os despejos e desocupações em razão da pandemia de COVID-19, senão vejamos:

DECISÃO: Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de 3 de 3 GMP omissão. 6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. (STF - ADPF: 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROS

Assim, resta fulminada a presente alegação das Recorrentes.

Com relação ao cabimento do recurso de Apelação manejado na ação principal, não há qualquer necessidade de ampla discussão quanto a este mister, tendo em vista que pretendiam as Agravantes que aquele Juízo analise por meio da interposição de uma apelação uma espécie de pedido de reconsideração da decisão que determinou que fosse expedido o mandado de desocupação do imóvel.

O Representante ministerial assim se pronunciou:

Cabe enfatizar, prima facie, que chega a ser teratólogica, concessa maxima venia, a tentativa das Agravantes em ver, através deste Agravo de Instrumento, recebido o Recurso de Apelação interposto de modo totalmente temerário, eis que apresentado em plena fase de cumprimento de sentença, devendo-se passar ao largo de toda a argumentação recursal a respeito do tema.

De fato, não cabe nem uma vasta argumentação jurídica para demonstrar que a pretensão das Agravantes não merece receber qualquer agasalho jurídico.

Sequer se pode falar em Princípio da Fungibilidade, posto que estamos diante de erro grosseiro, a saber, o manejo de uma apelação em fase de cumprimento de sentença, visando questionar a expedição de um mandado de desocupação, frise-se, baseado em decisão alcançada pelo manto da coisa julgada material.

Ante o exposto, ratificando meu entendimento jjá explanado no momento da analise preambular do recurso, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/02/2024